Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. IPTU. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COMUNICAÇÃO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. PROMITENTE COMPRADOR ORIGINÁRIO. DECRETO No 28.445/2007.
1. O instrumento particular de compra e venda de imóvel, como se sabe, possui natureza pessoal, de modo que as obrigações livremente pactuadas vinculam somente aqueles que participaram como contratantes.
2. Com esteio nos arts. 3o e 12, ambos do Decreto no 28.445/2007, em conjunto com o estipulado no instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes, cabia à cessionária originária requerer, junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, a alteração de titularidade do IPTU, atualizando, com isso, o cadastro imobiliário fiscal do imóvel, e, no caso de não poder fazê-lo, provocar os meios extrajudiciais ou judiciais para tal intento.
3. Recurso desprovido.